Tribunal: TJMT
Processo: 1016194-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016194-80.2020
EMBARGANTE: MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA.
EMBARGADO: RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PREPARO RECOLHIDO INTEMPESTIVAMENTE – NECESSIDADE DE PAGAMENTO EM DOBRO – ART. 1.007 DO CPC – INCONFORMISMO – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração de ID no 53898984, opostos contra a decisão de ID no 53223974, que determinou à parte recorrente o recolhimento em dobro do preparo recursal, uma vez que este não foi realizado tempestivamente quando da interposição do Agravo de Instrumento no 1017664-23.2020.8.11.0041.
Sob o argumento de que possui cinco dias para o recolhimento das custas e de que apresentou-as no feito dentro deste prazo, a parte embargante pugna pelo provimento dos embargos para ser sanado o vício apontado, com o regular seguimento do feito.
É o relatório.
Decido.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na decisão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).
A parte embargante alega que o despacho de ID 53223974 padece do vício de contradição e omissão, porquanto deixou de observar o recolhimento do preparo recursal.
Consoante a petição de Id. 53037452, verifico que a parte agravante não comprovou o recolhimento do preparo no prazo estabelecido pelo Provimento no 22/2016 – CGJ.
Inobstante o fato de a parte agravante juntar aos autos o comprovante de pagamento dentro do prazo de cinco dias, em 04.08.2020, denota-se que o recolhimento também ocorreu nesta data, que é diversa da data de interposição do presente recurso, 03.08.2020.
Com essas considerações, entendo que a pretensão deste recurso escapa dos requisitos legais à sua concessão, de forma que se mostra incensurável o decisum em discussão.
Por fim, advirto a parte embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.
Dispositivo.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator